Tribunal: TJES
Processo: 5028150-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028150-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVANILDA BATISTA BORGES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS. PARCIAL REFORMA DO JULGADO PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”, BEM COMO RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5028150-20.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: IVANILDA BATISTA BORGES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS. PARCIAL REFORMA DO JULGADO PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”, BEM COMO RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU O QUE ACREDITAVA SER UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A PARTE REQUERIDA, SENDO INFORMADA QUE O PAGAMENTO SERIA REALIZADO COM OS DESCONTOS MENSAIS DIRETAMENTE DE SEU BENEFÍCIO, CONFORME SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ADUZ NÃO TER SOLICITADO CARTÃO DE CRÉDITO E POR TAL RAZÃO, PUGNA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, BEM COMO REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. [...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato RCC nº 18768932, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se o referido contrato do benefício da promovente, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente todos os valores descontados do benefício previdenciário relativos ao contrato objeto dos autos, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), cujo montante será alcançado em sede de execução, como apontado alhures. Sobre o montante apurado serão acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso; iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente com o montante de R$ 1.319,50 (um mil e trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de id. 53029944, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Com o trânsito em julgado, DETERMINO que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, cesse definitivamente os descontos mensais realizados no benefício da parte requerente (benefício nº 636.570.587-9 e CPF: 763.684.917-87) relativos ao contrato RCC nº 18768932, firmado com o BANCO BMG S/A, desaverbando-se definitivamente do benefício da parte promovente. Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...].”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.: PRELIMINARMENTE. NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGALIDADE DO PRODUTO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA ASSINATURA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EFETIVAÇÃO DE SAQUE AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REFUTA AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERIDO EM SEDE RECURSAL. EM SUMA, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ARGUIDO. REJEITADA A PRELIMINAR.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PARTE AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
POIS BEM,
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA CONSUMIDORA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE A RECORRIDA, APESAR DE ASSINAR O CONTRATO NA MODALIDADE
BIOMETRIA

(ID. 11838277)
,

TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VERIFICA-SE AINDA QUE A RECORRIDA NÃO UTILIZOU O PLÁSTICO, DE MODO QUE SÓ EFETIVOU A MODALIDADE “SAQUE”, O QUE COMPROVA QUE, DE FATO, A MESMA NUNCA PRETENDEU CONTRATAR TAL SERVIÇO. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE A AUTORA DECLARA NÃO TER CONTRATADO/UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E
APARENTEMENTE INFINITA
A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DOS HOLERITES DAQUELA. NO CASO VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO, SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A
LEI Nº 10.820/2003
, ALTERADA PELA
LEI Nº 13.172/2015
, PERMITIU A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE.
CONTUDO
, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejasse decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
PORÉM
, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA RECEBEU OS VALORES A ELA DISPONIBILIZADOS, BEM COMO
AFIRMOU EM SUA INICIAL
QUE, AO BUSCAR A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ, PRETENDIA CONTRATAR O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL
, OUSO DISCORDAR DO COLEGA DE PISO, POIS ENTENDO PERTINENTE A DETERMINAÇÃO DA CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, A DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESTACO AINDA QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DA CONSUMIDORA. ATO CONTÍNUO, TENHO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DA AUTORA DEVERÃO SER RESTITUÍDOS EM DOBRO, E EXPLICO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, PORQUANTO SÃO IMPUGNADOS DESCONTOS REALIZADOS A PARTIR DE MARÇO DE 2023 (VIDE ID.: 11838277), CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. LOGO,
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVE SER EM DOBRO.
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO
NÃO SEREM CABÍVEIS.
DIVERSAMENTE DOS CASOS QUE COMUMENTEMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA, O PRESENTE NÃO DEMONSTRA PRÁTICA ILÍCITA, MÁ-FÉ OU AINDA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO, MAS TÃO SOMENTE, O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA AUTORA SOBRE CONTRATAR O SERVIÇO PACTUADO. PORÉM, ANTE A CONFIRMAÇÃO DA REQUERENTE DE QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E FIRMOU O REFERIDO INSTRUMENTO, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO
I
MATERIAL EM DESFAVOR DO RÉU.
(6).
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO OBJURGADO PARA A MODALIDADE “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”
EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS E TERMOS SUPRACITADOS, BEM COMO PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO PRETERITAMENTE ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MANTENDO-SE QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito